Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700088-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.W. COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido de penhora do imóvel da parte executada face a alegação de que se trata da sua residência, o que resulta na sua impenhorabilidade. A parte agravante sustentou que cabe ao executado demonstrar a alegada impenhorabilidade, sendo que no caso concreto sequer ocorreu a manifestação da parte adversa acerca da suposta impenhorabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo face o receio de dano irreparável. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Neste momento processual, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, face a ausência de demonstração dos requisitos a justificar a urgência para a suspensão da decisão agravada. Isso porque, não obstante a menção na parte final da decisão agravada para que a parte exequente/agravante indique bens passíveis de penhora sob pena de extinção do feito, constata-se que o próprio juízo de origem já determinou que o processo aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento, conforme decisão ID 116673538 dos autos principais. Ademais, ainda que a parte agravante sustente a necessidade da parte adversa comprovar a alegada impenhorabilidade, não há comprovação da probabilidade do direito, visto que os elementos nos autos indicam que o imóvel que se pretende penhorar é aquele utilizado como residência da parte executada/agravada, mormente porque coincide com o seu endereço indicado na inicial dos autos principais, local em que foi regularmente citado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator